Tribunal: TJMT
Processo: 1026077-80.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026077-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Resistência, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), VALDECI RODRIGUES MONTALVAO - CPF: 068.108.111-25 (PACIENTE), JEFFERSON JUNIOR RIBEIRO FARIAS - CPF: 061.213.481-43 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª VARA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO NUNES - CPF: 581.568.791-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDECI RODRIGUES MONTALVAO, JEFFERSON JUNIOR RIBEIRO FARIAS
IMPETRANTE: ADEMAR RIBAS

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA - PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - SUBSTITUIÇÃO DAS PRISÕES INADEQUADA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação das prisões preventivas quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta criminosa, somado ao risco de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026077-80.2022.8.11.0000

PACIENTE: VALDECI RODRIGUES MONTALVAO, JEFFERSON JUNIOR RIBEIRO FARIAS
IMPETRANTE: ADEMAR RIBAS

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Ademar Ribas em benefício de
VALDECI RODRIGUES MONTALVÃO E JEFFERSON JUNIOR RIBEIRO FARIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Narra que os pacientes estão presos cautelarmente desde 28.11.2022, acusados da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado, resistência e porte ilegal de arma de fogo.

Neste contexto, sustenta que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva. Salientou que os pacientes ostentam condições pessoais favoráveis, sendo possível a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, aduz que constitui a aludida segregação manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, ID. 154131167.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. 155310663.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ID. 156029150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDECI RODRIGUES MONTALVAO, JEFFERSON JUNIOR RIBEIRO FARIAS
IMPETRANTE: ADEMAR RIBAS

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca-se, no presente
habeas corpus
, a revogação das prisões preventivas ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, além de ser possível a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

A teor das informações prestadas pela Juízo singular, consta que os pacientes foram presos em 28.11.2022, e posteriormente denunciados pela prática das condutas capituladas nos artigos 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, bem como artigos 288, parágrafo único, 329 e 330, todos do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, consoante narra a inicial acusatória:

“(...) DINÂMICA DOS FATOS

Como se depreende dos autos do Inquérito Policial, no dia 28 de novembro de 2022, a vítima Vergílio Nunes estava no Bar Cabana de Palha na cidade de Luciara/MT, quando foi surpreendido pelos denunciados Valdeci Rodrigues Montalvão e Jefferson Júnior Ribeiro Farias que desceram do veículo Volkswagen polo, de cor prata, placa JYX-0A47, utilizando armas de fogo.

Ato contínuo, os denunciados começaram a efetuar vários disparos em direção a vítima, e logo após adentraram novamente no referido veículo e seguiram em direção a rodovia MT 100.

Diante disso, a guarnição da polícia militar recebeu a comunicação da ocorrência e iniciaram diligências, sendo que lograram êxito em localizar o referido veículo.

Ao encontrar o veículo suspeito, os policiais aproximaram e deram os respectivos sinais sonoros e luminosos para que os denunciados Valdeci Rodrigues Montalvão e Jefferson Júnior Ribeiro Farias encostassem o automóvel, porém desobedeceram à ordem dos agentes de segurança pública.

Em dado momento, ao fazer uma curva na rodovia, os increpados perderam o controle do veículo, saindo da via. Após o acidente, os denunciados Valdeci Rodrigues Montalvão e Jefferson Júnior Ribeiro Farias desceram armados do veículo, tentaram evadir mas os policiais impediram, sendo necessário uso de disparos e algemamento.

Em seguida, apurou-se que os denunciados Valdeci Rodrigues Montalvão e Jefferson Júnior Ribeiro Farias portavam dois revólveres e munições, conforme Termo de Exibição e Apreensão de ID. 105786992.

Consoante as declarações das testemunhas, pessoas que estavam no local dos fatos prestaram socorro à vítima, encaminhando-a até o Hospital Municipal, sendo que ficou hospitalizada em virtude dos ferimentos que sofreu. Na investigação conduzida, restou ainda apurado que o crime somente não se consumou, posto que os sujeitos ativos imaginaram que a vítima teria entrado em óbito.

Posteriormente, no dia 29 de novembro de 2022, o denunciado Carleomar Bezerra Araújo foi detido em sua residência devido o carro utilizado no presente crime estar licenciado em seu nome e ainda restou apurado que o mesmo também executou a tentativa de homicídio.

Além disso, em conformidade com as investigações, constatou-se que ocorreu a associação de quatro pessoas, pelo menos, para a prática de crimes, sendo que essa associação foi armada e houve a participação do adolescente Pedro Antônio Lucas Rocha. (...)”

Ao decretar as prisões preventivas dos pacientes a autoridade apontada coatora fundamentou as prisões na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e reiteração criminosa, eis no que interessa, o teor do
decisum
:

“(...)

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante em relação aos referidos suspeitos.

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante de Jefferson Junior Ribeiro Farias e Valdeci Rodrigues Montalvão em prisão preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão) e, embora os suspeitos tenha negado a autoria do delito, verifico, a partir de outros elementos, estarem presentes os indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do
fumus comissi delicti
.

Em relação ao periculum libertatis, a respeito do suspeito Jefferson Junior Ribeiro Farias mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na medida em que, conforme consulta ao sistema PJE, observa-se que o custodiado recentemente foi condenado nos autos da ação penal nº 1001501-06.2021.8.11.0017, o que demonstra a reiteração delitiva.

No que diz respeito ao custodiado Valdeci Rodrigues Montalvão, é necessária a segregação cautelar em virtude da gravidade concreta da conduta, visto que, conforme consta do APF, três homens armados no interior de um veículo VW/Polo, prata, placas JYX-0A47, estacionaram em frente à choperia “Cabanas Bar” e em seguida começaram a efetuar vários disparos de arma de fogo contra a
vítima, a qual foi atingida na região do pescoço e na axila.

Depois, evadiram-se rumo à rodovia MT-100 e foram detidos após envolverem em um acidente. Na tentativa ainda de empreender em fuga apontaram arma de fogo para os policiais militares. Tais elementos denotam a necessidade da segregação cautelar.

Assim, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no art. 313, incisos I e II, do CPP, e presentes circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar, imperioso se mostra o decreto prisional.

Por fim, em relação ao pedido para acesso aos dados dos celulares apreendidos, tem-se que a autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, do crime de tentativa de homicídio, cuja suposta autoria recai sobre os flagranteados.

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, vez que se encontram presentes indícios acerca da autoria da infração penal, conforme documentos carreados aos autos. Trata-se, ainda, de procedimento adequado à obtenção do resultado pretendido, necessário (encontrando-se revestida pelo caráter de indispensável proteção à coletividade) e proporcional (preponderando o interesse público ao privado).

Ademais, nas condutas investigadas, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos. Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação dos investigados é suficiente. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e havendo razoáveis indícios de autoria/participação dos suspeitos na prática do delito, bem como com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem
DEFERIR
o mencionado pedido.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
converto a prisão em flagrante dos autuados JEFFERSON JUNIOR RIBEIRO FARIAS E VALDECI RODRIGUES MONTALVÃO em preventiva
, com base na garantia da ordem pública. (...)”.

O decreto de prisão provisória, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentado.

Como bem registrou o Juízo singular, a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que na ocasião estacionaram o veículo em frente ao estabelecimento comercial e começaram
“(...) efetuar vários disparos de arma de fogo contra a
vítima, a qual foi atingida na região do pescoço e na axila (...) evadindo-se do local, e na
tentativa ainda de empreender em fuga apontaram arma de fogo para os policiais militares”.

Registre-se, ainda, que o paciente Jefferson Junior Ribeiro Farias foi condenado em
24/05/2022
, pelos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação suprimido) e art. 330 do Código Penal, em regime semiaberto, ocasião que teve a prisão revogada, vindo a cometer novo crime, o que mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, bem como pelo risco de reiteração delitiva.

Por fim, tem-se compreendido que uma vez demonstrada a necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão são naturalmente insuficientes para tutelar a situação jurídica representativa do risco processual.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023